Tribunal: TJES
Processo: 5013692-36.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013692-36.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICKAEL FLAVIO BARRETO OLIVEIRA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5013692-36.2025.8.08.0024

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: MICKAEL FLAVIO BARRETO OLIVEIRA

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: Turma Recursal - 5ª Turma

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLATAFORMA DE TECNOLOGIA (UBER). PAGAMENTO DE CORRIDA VIA PIX DIRETAMENTE AO MOTORISTA. VÍNCULO CONTRATUAL ESTABELECIDO NA MODALIDADE "DINHEIRO". COBRANÇA PERSISTENTE PELA PLATAFORMA POR DÉBITO QUITADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UBER PELOS ATOS DO MOTORISTA PARCEIRO NA CADEIA DE SERVIÇO (ART. 14, CDC). DESCASO E FALHA NO SUPORTE ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. O Recorrido efetuou o pagamento da corrida (R$ 42,00) via PIX diretamente ao motorista. A Sentença aplicou corretamente a Teoria da Aparência, reconhecendo que o motorista, utilizando a plataforma da Ré, se apresenta ao consumidor como seu preposto/representante.

3. A falha do motorista em não reportar o pagamento à plataforma, mantendo a cobrança em aberto, configura falha na cadeia de serviço, da qual a UBER é a principal gestora e beneficiária, sendo solidariamente responsável.

4. O pedido de restituição em dobro foi corretamente julgado improcedente, pois o autor não realizou um pagamento indevido ou em duplicidade, tendo o único pagamento efetuado (R$ 42,00) correspondido ao preço legítimo da corrida.

5. A conduta da Ré em manter a cobrança indevida e a pendência na conta, mesmo após a notificação do consumidor, demonstra total ineficiência e descaso, violando a boa-fé objetiva e o dever de cooperação, o que extrapola o mero dissabor e configura dano moral.

6. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)